Tribunal: TJPA
Processo: 0014404-36.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÃRDÃO VERGASTADO. IMPROCEDÃNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA COM FUNDAMENTO INIDÃNEO E DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SE VINCULA A OPERAÃÃES MATEMÃTICAS. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA REVER OS FUNDAMENTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. Os argumentos deduzidos pelo embargante, consistentes na motivaÃ§Ã£o inidÃ ́nea do julgado para rejeitar a preliminar e no fato da dosimetria da pena ter sido realizada por critÃ©rios matemÃ¡ticos, pretendem, em verdade, rediscutir a matÃ©ria apreciada em sede de apelaÃ§Ã£o, o que nÃ£o pode ocorrer na via eleita, que se presta tÃ£o somente para sanar omissÃμes e esclarecer contradiÃ§Ãμes no aresto embargado.2. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL Nº 0014404-36.2012.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: ANDRIWS GUIDIOR MIRANDA PEREIRA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 214.404, PUBLICADO NO DJ DE 25/09/2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO E DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SE VINCULA A OPERAÇÕES MATEMÁTICAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA REVER OS FUNDAMENTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os argumentos deduzidos pelo embargante, consistentes na motivação inidônea do julgado para rejeitar a preliminar e no fato da dosimetria da pena ter sido realizada por critérios matemáticos, pretendem, em verdade, rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação, o que não pode ocorrer na via eleita, que se presta tão somente para sanar omissões e esclarecer contradições no aresto embargado.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ANDRIWS GUIDIOR MIRANDA PEREIRA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra a decisão consubstanciada no Acórdão nº 214.504, publicado no DJ de 25/09/2020, de minha relatoria.

O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois o fundamento utilizado rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa se mostra equivocado, por se tratar de nulidade absoluta.

Aduz que não existe qualquer relação matemática quando da análise das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a exasperação da pena base, em virtude das circunstâncias do crime militarem em seu desfavor, não pode exasperar a reprimenda em patamar superior a 06 (seis) meses.

Pede o acolhimento dos declaratórios para anular o processo ou, subsidiariamente, reduzir a pena aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA VÍTIMA REQUERIDO NA DEFESA PRELIMINAR QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PLEITO QUE NÃO FOI REITERADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NEM NA FASE DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE PRESTOU DECLARAÇÕES COERENTES EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE PRATICOU CONSIGO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESENCIOU O DELITO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO E INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE REPETIRAM POR DOIS ANOS. FATO QUE RECOMENDA A EXASPERAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O apelante, quando apresentou defesa preliminar, requereu a realização de estudo psicossocial da vítima, sob a justificativa de que o seu depoimento colhido no inquérito policial foi tomado sob pressão e manipulação da sua família da ofendida, mas este pleito não foi apreciado.
2.

Ocorre que tanto na instrução processual como em fase de diligências, a defesa se manteve silente quanto a não apreciação do requerimento. Ora, se pretendia demonstrar que a vítima foi coagida a depor contra o apelante, este deveria reiterar o pleito de realização do estudo psicossocial logo após o encerramento da instrução e julgamento. Ressalta-se, ainda, que a defesa está impugnando as declarações da vítima colhidas no inquérito policial. Todavia, este depoimento foi repetido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, ocasião em que teve a oportunidade de lhe fazer perguntas, inclusive se foi coagida, mas, assim não o fez.
3.

Portanto, o apelante deixou precluir o direito de suscitar a referida nulidade, quando não reiterou o pedido referido em sede de diligências, motivo pelo qual não existiu cerceamento de defesa, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.
4.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A vítima foi ouvida pela autoridade policial e equipe do Programa Propaz, bem como em juízo, afirmando que, nessas ocasiões, o apelante praticou consigo ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que consistiu em toques nas suas partes íntimas, conduta que se repetiu e não deixa vestígios, o que justifica o resultado negativo do exame sexológico forense. Ressalta-se que, embora haja depoimentos no sentido de que a testemunha ocular do crime, possuía desavença com o recorrente, não ficou comprovado que essa circunstância constituísse motivo para que lhe incriminasse, havendo, portanto, provas suficientes para manter o édito condenatório.
5.

REDUÇÃO DA PENA.
Na fixação da pena base, militou em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime, motivo pelo qual foi imposta em 10 (dez) anos de reclusão. De fato, considerando que cada circunstância judicial desfavorável ao apelante corresponde a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais, a reprimenda, na primeira fase, deve ter por
quantum
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual a sua desproporcionalidade deve ser reconhecida.
6.

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Esta majorante ficou provada, pois a ofendida relatou que os abusos se deram por dois anos, o que justifica o aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços).
7.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do crime continuado, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante afirma que o acórdão é omisso porque a preliminar de nulidade foi rejeitada com motivação inidônea e não existe qualquer critério matemático para se fixar a pena base face o reconhecimento de vetores judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada porque não foi arguida em tempo oportuno, ou seja, por força da preclusão.

Ademais, quando da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante dispõe de discricionariedade para fixar a pena base, declinando os motivos pelos quais irá exasperá-la. No caso dos autos, a imposição da sanção não foi arbitrária, pois a operação matemática foi realizada para evitar sua imposição desproporcional.

Outrossim, percebe-se que os argumentos deduzidos pelo embargante pretendem, em verdade, rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação, o que não pode ocorrer na via eleita.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator